Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719052-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido de concessão de tutela provisória antecedente n. 0715311-49.2022.8.07.0001, ajuizado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS – ANAFE em desfavor da agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123292516 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que restabeleçam os planos de saúde dos associados da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a associação agravada propôs o pedido cautelar antecedente, almejando o restabelecimento do plano de saúde coletivo objeto de contrato celebrado entre Advocacia Geral da União, pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista que o vínculo contratual fora rescindido, sem que fosse assegurado aos beneficiários o prazo legal para exercício do direito de aderir a novo plano de saúde, na forma prevista no artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998. A agravante sustenta, no entanto, que se encontra configurada a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o plano de saúde foi contratado mediante termo de acordo celebrado entre a Advocacia Geral da União e a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A), de modo que eventual controvérsia envolvendo a relação contratual deve ser dirimida pela Justiça Federal. Prossegue destacando que a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) notificou a Advocacia Geral da União, em 16 de fevereiro de 2022, a respeito do encerramento da prestação do serviço de assistência à saúde, a partir de 30/04/2022. Pondera que não participou do novo processo seletivo para a contratação de nova operadora de plano de saúde promovido pela empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) e que foram devidamente observados os requisitos legais e regulamentares para fins de rescisão do contrato de prestação de serviços, não havendo razão para que lhe seja imposta a obrigação de restabelecer o vínculo contratual. A agravante sustenta que o prazo fixado para cumprimento da obrigação se mostra exíguo e que o valor da multa pecuniária imposta para o caso de descumprimento da obrigação se mostra excessivamente oneroso e desproporcional. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Em caráter subsidiário, pleiteia a extensão do prazo para cumprimento da liminar. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36242771. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36490821, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravada ofertou contrarrazões (ID 37357068), sustentando estar configurada a competência do Juízo de origem e alegando que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta. Defende, por fim, estarem configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência. Pugna, assim, pela manutenção da r. decisão recorrida. A apelante apresentou petição de ID 39025859 postulando a desistência do recurso uma vez que requereu a resolução do processo originário, sem apreciação do mérito. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogados que dispõem de poderes para desistir (IDs 36242774 e 37956802). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada deste processo da 18a Sessão de julgamento por Videoconferência, do dia 14/09/2022, a partir das 13h30. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 17:48:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora